Tribunal: TJPA
Processo: 0800361-86.2022.8.14.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10113 - Flora
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800361-86.2022.8.14.0053

APELANTE: ELVIS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno, interposto pelo ora Embargante, para manter a decisão que declarou a nulidade da sentença pela configuração de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se no Acórdão embargado há vício a ser sanado quanto:
(i) a contradição em relação a
responsabilidade ambiental objetiva e
propter rem;
(ii) e a omissão quanto a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4.
Não obstante a alegação de contradição referente à
responsabilidade ambiental objetiva e
propter rem
, tem-se que restou claramente expresso no julgado que, no presente caso, para que ocorra a aplicação do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938, é necessária a instrução probatória para a investigação mais aprofundada acerca da autoria do dano ambiental, para não incorrer em cerceamento de defesa, pois o recorrido apresentou documentação para comprovar que não é o poluidor, requerendo ainda a produção de prova pericial e testemunhal. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios.

5. Quanto a tese de omissão
, deve-se ressaltar que
não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes ou jurisprudência específica, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do artigo 489 do CPC e artigo 93, IX, da Constituição Federal, como ocorreu com o Acórdão ora embargado, em que
est
a Turma Julgadora decidiu a matéria, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

6.
Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por Esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Prequestionamento
automático, conforme aplicação do artigo 1.025 do CPC.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
artigo 93, IX
; Código de Processo Civil,
artigos 85, § 8º, 489, 1.022 e 1.025
; Lei nº 6.938, artigo 14, § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação (processo nº
0800361-86.2022.8.14.0053) opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno, interposto pelo ora Embargante, para manter a decisão que declarou a nulidade da sentença pela configuração de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Desse modo, constata-se a necessidade de instrução probatória para a investigação mais aprofundada da autoria do dano ambiental e, consequentemente, a ocorrência do cerceamento de defesa, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 31866116
)
,

o Embargante alega que o Acórdão embargado foi contraditório quanto ao princípio da responsabilidade ambiental objetiva e
propter rem,
pois a responsabilização objetiva prescinde da discussão de culpa, focando-se meramente na existência do dano e no nexo causal, de acordo com o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938.

Aduz que o julgado foi omisso quanto a aplicação da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para que sejam sanadas a contradição e a omissão apontadas no Acórdão, bem como para fins de prequestionamento.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. 32147564), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar as teses suscitadas pelo Embargante quanto a ocorrência: (i) de contradição em relação a
responsabilidade ambiental objetiva e
propter rem;
(ii) e omissão quanto a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público.

Sobre a tese de
contradição
, c
umpre esclarecer que a contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Nesse sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

Assim, verificando o Acórdão recorrido, não obstante a alegação de contradição referente à
responsabilidade ambiental objetiva e
propter rem
, tem-se que restou claramente expresso no julgado que, no presente caso, para que ocorra a aplicação do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938, é necessária a instrução probatória para a investigação mais aprofundada acerca da autoria do dano ambiental, para não incorrer em cerceamento de defesa, pois o recorrido apresentou documentação para comprovar que não é o poluidor, requerendo ainda a produção de prova pericial e testemunhal. Senão, vejamos:

Da análise dos autos, verifica-se que o Agravado apresentou documentação acerca do referido desmatamento, qual seja o laudo de profissional técnico, que lhe forneceu imagens de anos anteriores, obtidas via satélite, demonstrando que a área em questão estava intacta quando da sua venda e assim permaneceu até o ano de 2019 (Id. 23628904 – origem docs. 3, 4, 5, 6 e 7).

Além disso, o recorrido registrou expressamente que, em sua peça de defesa, requereu a realização de exames periciais, bem como a oitiva de testemunhas (Id. 23628923), e, ainda assim, ocorreu o julgamento antecipado do mérito.

Assim, ao deixar de realizar a produção da prova pericial e oral, suprimindo a fase instrutória, o Juízo de primeiro grau tornou impossível a comprovação da pretensão da parte Ré, pois a sentença condenou o ora Agravado por ato de desmatamento ilegal, afirmando que não logrou demonstrar a inexistência do dano, sem lhe oportunizar momento processual adequado à produção das provas requeridas.

A necessidade de instrução restou demonstrada pelo recorrido quando contesta a extensão do dano com base no Parecer Técnico nº 20/2002-COAPI/CENIMA, no qual o IBAMA reconhece que:
“(...) o somatório das áreas desmatadas em cada propriedade é maior que a área autuada (317,07 hectares) porque existe sobreposição entre as 3 propriedades.
” (Id. 23628917).

De igual forma, a instrução probatória é imprescindível em virtude da alegação de ilegitimidade passiva, pois o Agravado afirma que, em 15 de março de 2016, vendeu a propriedade à Sra. Rosana Márcia Gomes Lopes, conforme contrato particular de promessa de compra e venda apresentado, a qual, inclusive, possui Cadastro Ambiental Rural (CAR) em seu nome referente às terras em questão, sendo necessário comprovar que os danos ocorreram após a realização do negócio jurídico (Ids. 23628906 e 23628912).

Outrossim, o artigo 5º, LV, da Constituição Federal, garante aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes,
in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV

- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

(...)

Consta ainda no Relatório de Análise Instrutória (PASA) nº 21335727/2024-GNI/CJS/Cenpsa/Dipro, de 3 de dezembro de 2024, a seguinte conclusão:

“(...) resta concluir que o Auto de Infração nº 9161501-E apresenta vício insanável, sendo o seu cancelamento uma forma de autotutela administrativa prevista no artigo 53 da Lei 9.784/1999. (...) Recomenda-se o envio do processo ao Seam-STM-PA, para lavratura dos procedimentos administrativos sancionatórios, no que couber, observando os prazos prescricionais,
à detentora da posse à época dos fatos, ROSANA MARCIA GOMES LOPES CPF: 041.213.056-47
. (...)
recomendo o cancelamento do auto de Infração epigrafado, tendo em vista a ocorrência de vício insanável
. (...)
devendo a restrição ser transferida ao proprietário atual do imóvel
”. (Grifo nosso)

O julgado decidiu com base na jurisprudência da Corte Superior, deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios sobre o assunto:

Nesse sentido, a decisão recorrida consignou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios, sobre o cerceamento de defesa:

Segundo a jurisprudência do STJ, configura cerceamento de defesa quando se indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, se julga o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades
. Precedentes. 3. Agravo não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

(...)

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios corrobora com este entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL
. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . AUSÊNCIA DE ANÚNCIO. DECISÃO SURPRESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO . SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I –
O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
; (...) III - Compulsando os autos, constata-se que após o apelante apresentar sua contestação a mencionada ação e o Ministério Público apresentar sua réplica à referida contestação, o Juízo a quo proferiu a sentença recorrida, entretanto, não produziu qualquer despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, bem como não oportunizou as partes que se manifestassem acerca do encerramento da fase probatória.
Além disso, a autoridade de 1º de grau sequer se manifestou ou enfrentou o pedido de produção de provas formulado pelo apelante na contestação apresentada em juízo
; (...) VI – Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular processamento do feito. (TJ-PA - AP: 0004790-86.2019.8.14 .0069, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/03/2023, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA . DESMATAMENTO ILEGAL
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA POR AMBOS LITIGANTES .
QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO CARACTERIZADO
. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA . RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de produção de provas requerido pelas partes, especialmente em casos de complexidade técnica que demandam prova pericial e testemunhal para apuração dos fatos. 2 .
O julgamento antecipado da lide é inadmissível quando a matéria discutida envolve questões fáticas que necessitam de dilação probatória, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil
. 3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a matéria de natureza fática exige dilação probatória, não comportando julgamento antecipado sem a devida instrução processual. Em ações civis públicas por dano ambiental, a produção de provas é essencial para verificar a responsabilidade do requerido, notadamente quando este alega não ser possuidor da área desmatada nem ter realizado os atos degradadores . Recurso provido para anular a sentença. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00015294520178110109, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

(...)

Além disso, quanto a tese de omissão
, deve-se ressaltar que
não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes ou jurisprudência específica, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do artigo 489 do CPC e artigo 93, IX, da Constituição Federal, como ocorreu com o Acórdão ora embargado, em que
est
a Turma Julgadora decidiu a matéria, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, bem como dos Tribunais Pátrios, não assiste razão ao Embargante, pois o julgado foi claro e expresso, sendo coerente entre sua fundamentação e dispositivo.

Portanto, os Embargos Declaratórios foram opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida no julgado
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o Acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – Grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (Grifo nosso)

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do artigo 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,

por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (artigo 1.025 do CPC).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2026